Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve o recurso ser parcialmente reconhecido, quando o pedido de absolvição quanto ao crime de furto de uso comum (art. 156 do CP) foi anteriormente atendido na sentença recorrida.
2. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, por ausência de fundamentação da sentença, quando a d. sentenciante analisou todas as provas minuciosamente, e, ao condenar o acusado quanto ao crime de ameaça, fundamentou de forma clara que as elementares do crime de ameaça restaram caracterizadas.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima sinta-se atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas à vítima por meio de uma faca.
5. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir. 5.1. Ainda que a vítima consinta com a aproximação do réu, a conduta se caracteriza, pois o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência tem como finalidade primordial a tutela da administração da justiça, de natureza indisponível.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.